Tribunal: TJSP
Processo: 1033659-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÕES. Compra e venda de bem móvel (veículo). Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. R. sentença de improcedência em relação a Instituição Financeira e de parcial procedência em relação a revendedora de automóveis, com apelos da autora e da corré revendedora. Apelo da autora insistindo na condenação solidária da Financeira, bem como na majoração do quantum indenizatório

Ementa:
APELAÇÕES. Compra e venda de bem móvel (veículo). Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. R. sentença de improcedência em relação a Instituição Financeira e de parcial procedência em relação a revendedora de automóveis, com apelos da autora e da corré revendedora. Apelo da autora insistindo na condenação solidária da Financeira, bem como na majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais. Insurgência da corré revendedora, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva, defendendo, no mérito, a responsabilidade da credora fiduciária e, por fim, a inexistência de danos morais. Venda do bem e recibo de pagamento que comprovam o negócio jurídico entre a autora e a revendedora. Preliminar afastada. Responsabilidade solidária do comprador do veículo (revendedora) e da Instituição Financeira, na qualidade de titular da propriedade fiduciária do automóvel, obrigada a fazer a transferência da propriedade do veículo para o nome do novo adquirente (devedor fiduciante). Protesto indevido. Danos morais verificados. Quantum indenizatório fixados com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em conformidade com o valor praticado por esta C. Câmara. Honorários advocatícios. Fixação no importe de R$750,00, por ser diminuto o valor da condenação. Arbitramento dos honorários por equidade no caso concreto. Artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – CPC. Sucumbência carreada exclusivamente as rés. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência majorada. Recursos parcialmente providos.